Tribunal: TJDFT
Processo: 0017689-75.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. INDENIZAÇÃO. REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ausente o nexo de causalidade entre o atendimento médico-hospitalar (conduta dos agentes públicos) e o falecimento do paciente, resta afastada a responsabilidade objetiva.
2. Recurso não provido.